Tribunal: TJMT
Processo: 1021296-44.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021296-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Adicional de Serviço Noturno, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (EMBARGADO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 035.094.111-45 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA DA SERRA - MT - CNPJ: 05.627.269/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (EMBARGANTE), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), Gabinete. Des. José Zuquim Nogueira (EMBARGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ASPOM/TS - ASSOCIACAO DOS PRACAS POLICIAIS MILITARES DE TANGARA DA SERRA - MT - CNPJ: 05.627.269/0001-16 (EMBARGANTE), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL
. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS
EX NUNC
. AUXÍLIO FARDAMENTO MILITAR. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO JULGADO. ALCANCE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 1000613-59.2019.8.11.0000. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou procedente Reclamação Constitucional ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, cassando decisões que concediam auxílio fardamento com base em dispositivo declarado inconstitucional, reconhecendo que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 92 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 teve como propósito preservar apenas as situações jurídicas já consolidadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se existe omissão no acórdão embargado quanto à decisão do Tribunal de Contas do Estado que teria determinado o pagamento do auxílio fardamento no período de 2014 a 2018;
(ii)
determinar se há contradição no julgamento por ter realizado interpretação sistemática e teleológica da modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, supostamente utilizando a reclamação como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. A decisão do Tribunal de Contas do Estado, embora relevante em âmbito administrativo, não possui aptidão para afastar a força normativa da decisão do Órgão Especial proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dotada de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante. Ainda, o acórdão embargado expressamente considerou que a declaração de inconstitucionalidade constitui fato jurídico novo que repercute sobre relações jurídicas não consolidadas, independentemente de determinações administrativas anteriores.

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da adequação da via eleita, concluindo que a Reclamação não estava sendo utilizada como sucedâneo recursal, mas sim como instrumento idôneo para garantir a autoridade da decisão proferida na ADI.

4.

Não há contradição no acórdão ao reconhecer que o Estado nunca efetuou pagamento administrativo do adicional noturno, pois a modulação de efeitos visou preservar pagamentos já realizados por força de decisões judiciais anteriores, situações jurídicas já consolidadas.

5. A interpretação sistemática e teleológica do acórdão da ADI para determinar o real alcance e significado da modulação de efeitos ali estabelecida não implica rediscussão do mérito daquela decisão, mas apenas explicitação de seu conteúdo normativo, em consonância com a própria finalidade da Reclamação Constitucional.

6. A modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, ao determinar que a decisão só produziria efeitos a partir de seu trânsito em julgado (
ex nunc
), teve como único propósito preservar as situações jurídicas já consolidadas, evitando a desconstituição de pagamentos já realizados, não autorizando novos pagamentos após a declaração de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento:
“ A modulação de efeitos temporais em declaração de inconstitucionalidade, estabelecida com fundamento no princípio da segurança jurídica, tem por finalidade precípua a preservação das situações jurídicas já consolidadas, não se prestando à convalidação da norma para autorizar a produção de novos efeitos jurídicos após o reconhecimento de sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional.”; “A atribuição de efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade teve como escopo preservar apenas os pagamentos já efetivados até o trânsito em julgado da decisão, não legitimando o deferimento de novas pretensões fundamentadas em norma reconhecidamente inconstitucional.”; “A decisão do Tribunal de Contas do Estado, embora relevante em âmbito administrativo, não possui aptidão para afastar a força normativa da decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 988, II, 502, 1.022, 1.025; CF, art. 102, § 2º; Lei nº 9.868/1999, art. 27; Lei Complementar Estadual nº 555/2014, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:
ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, Órgão Especial TJMT.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS POLICIAIS MILITARES E FAMILIARES DE TANGARÁ DA SERRA - MT (ASPPOMF/TS)
(id. 309804855) e pela
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSOADE)
(id. 324173879), em face do acórdão proferido por este Órgão Especial (id. 307202893), que julgou procedente a Reclamação Constitucional ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

O acórdão embargado, em síntese,
negou provimento
ao Agravo Interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO e
julgou procedente
a Reclamação para: a) cassar os acórdãos proferidos pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos processos nº 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041; b) determinar que aquele órgão fracionário profira novos julgamentos nos referidos processos em conformidade com o entendimento firmado, reconhecendo a impossibilidade de concessão do auxílio fardamento após a declaração de inconstitucionalidade do artigo 129 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, ainda que referente a períodos anteriores ao trânsito em julgado da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000; c) estender os efeitos da decisão a todos os demais processos judiciais em trâmite no Estado de Mato Grosso que versem sobre o mesmo objeto.

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou Reclamação Constitucional, com fundamento no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, contra acórdãos proferidos pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, nos processos nºs 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida pelo Órgão Especial na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

O Estado de Mato Grosso sustentou que na referida ADI foi declarada a inconstitucionalidade formal dos artigos 92, §§ 1º, 2º e 3º; 129 e parágrafo único; 139 e parágrafo único; 140, incisos I, II e III e parágrafo único; 141; 142 e parágrafo único; 199, §§ 1º e 2º; 201 e 202 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 14 de abril de 2020. Argumentou que a modulação dos efeitos teve como objetivo evitar a devolução de valores recebidos de boa-fé pelos militares, e não autorizar novos pagamentos após a declaração de inconstitucionalidade.

Alegou que, não obstante a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc
, a 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, nos processos indicados, concedeu aos militares o direito ao recebimento do auxílio fardamento referente aos anos de 2016, 2017 e 2018, ao fundamento de que, em virtude da modulação, o artigo 129 da LC 555/2014 estaria vigente até o trânsito em julgado da ADI.

A tutela de urgência foi deferida para suspender o trâmite das ações referentes ao pagamento do auxílio fardamento, incluindo os processos nº 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041, além de todas as ações em trâmite no Estado de Mato Grosso relacionadas a esse tema que não transitaram em julgado.

Contra essa decisão, a
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs
Agravo Interno
, alegando que houve atribuição indevida de caráter coletivo à reclamação, em ilegal ação coletiva passiva, ao suspender os processos de forma indeterminada.

No julgamento conjunto da Reclamação e do Agravo Interno, este Órgão Especial, por unanimidade,
negou provimento
ao
Agravo Interno
e
julgou procedente
a
Reclamação
, nos termos do voto do Relator e em consonância com o parecer ministerial.

Em seus Embargos de Declaração (id. 309804855), a ASPPOMF/TS alega, em síntese, que o acórdão embargado contém omissão por não ter apreciado a fundamentação apresentada em sua contestação, que justificaria o recebimento dos valores a título de auxílio fardamento com base em decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Sustenta que, quando da distribuição da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, existia um procedimento administrativo tramitando perante o TCE/MT (nº 16599/2019), no qual foi determinado que o Estado instaurasse procedimento administrativo para apuração do montante devido a título de auxílio fardamento aos militares no período de 2014 a 2018, com apresentação de um plano de quitação. Argumenta que a aprovação das contas do Estado foi condicionada à apresentação desse plano de pagamento, o que impediu inclusive a tramitação de processos individuais.

Aduz ainda que há contradição no acórdão, pois o próprio autor da ADI, ao solicitar a declaração de inconstitucionalidade dos artigos referentes ao auxílio fardamento, fundamentou que tal decisão se desse com efeito
ex nunc
, inclusive alegando que tais pagamentos haviam sido realizados pelo Estado, quando na verdade o Estado confessa na Reclamação que jamais pagou os valores devidos.

Por sua vez, a ASSOADE (id. 324173879), em seus embargos declaratórios, alega que o acórdão embargado padece de omissão por deixar de apreciar a tese expressamente suscitada de que a Reclamação proposta não se prestava a assegurar a autoridade do acórdão da ADI, mas sim a reabrir discussão sobre seu mérito, caracterizando uso indevido do instituto como sucedâneo recursal. Sustenta que o acórdão embargado acabou por revisitar o mérito da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, conferindo-lhe nova interpretação teleológica e sistemática, conforme o interesse do ente federativo.

Argumenta que o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu em sua petição inicial que sua pretensão não visava preservar a autoridade da decisão, mas sim conferir-lhe nova interpretação, ao afirmar que
"não pode prevalecer a interpretação literal do dispositivo da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade"
. Sustenta que os julgadores atuais sequer integraram o colegiado que proferiu o julgamento da ADI em 2019, não sendo possível presumir ou reconstruir o
"intento interpretativo"
dos Desembargadores à época.

Para fins de prequestionamento, requer o reconhecimento expresso da violação dos artigos 988, inciso II, e 502 do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela ASPPOMF/TS (id. 316109892) e pela ASSOADE (id. 329619370), sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Argumenta que o acórdão embargado não padece de qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho manifestou pelo não provimento dos embargos de declaração opostos pela ASPPOMF/TS (id. 320104865) e pela ASSOADE (id. 330951390), por entender que não há omissão ou contradição a ser sanada, tratando-se de mera manifestação de inconformismo com o julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS POLICIAIS MILITARES E FAMILIARES DE TANGARÁ DA SERRA - MT (ASPPOMF/TS)
(id. 309804855) e pela
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSOADE)
(id. 324173879), em face do acórdão proferido por este Órgão Especial (id. 307202893), que julgou procedente a Reclamação Constitucional ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão do mérito da causa.

A doutrina processualística contemporânea, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem reiteradamente enfatizado o caráter integrativo-aclaratório dos embargos declaratórios, ressaltando sua função precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de vícios que comprometam a completude, a clareza e a coerência lógica da decisão judicial.

Nesse diapasão, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento ou à obtenção de nova análise da matéria decidida, salvo nas hipóteses excepcionais em que o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade impliquem, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento - fenômeno conhecido como
"efeito infringente"
ou
"efeito modificativo"
.

Assim, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a correção de vícios específicos na decisão embargada. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento deste recurso, quais sejam: (i) obscuridade; (ii) contradição; (iii) omissão sobre ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador; e (iv) erro material.

A obscuridade se caracteriza pela falta de clareza na redação do julgado, dificultando a compreensão de seu conteúdo. A contradição ocorre quando há incompatibilidade lógica entre as proposições contidas na decisão. A omissão, por sua vez, configura-se quando o julgador deixa de se manifestar sobre questão ou ponto relevante suscitado pelas partes ou cognoscível de ofício. Por fim, o erro material consiste em equívoco manifesto na redação da decisão, perceptível à primeira vista.

É imperioso ressaltar que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de novo julgamento mais favorável à parte embargante. Seu objetivo é apenas sanar eventuais vícios formais da decisão, aperfeiçoando-a em sua clareza, coerência e completude.

No caso em apreço, ambas as associações embargantes opuseram tempestivamente seus recursos, preenchendo, assim, o requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Quanto aos requisitos intrínsecos, cumpre analisar se as alegações de omissão e contradição efetivamente se verificam no acórdão embargado, o que será objeto de apreciação nos tópicos subsequentes.

A reclamação proposta pelo Estado de Mato Grosso foi, por unanimidade, procedente, restando assim ementada:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE MÚLTIPLOS PROCESSOS VERSANDO SOBRE AUXÍLIO FARDAMENTO MILITAR. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES REJEITADAS. EFICÁCIA VINCULANTE DE DECISÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS PAGAMENTOS COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. TEORIA DA MODULAÇÃO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO APENAS DOS VALORES JÁ RECEBIDOS.
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I – O instituto processual da reclamação constitucional, previsto no art. 988, II, do Código de Processo Civil, configura instrumento idôneo para garantir a eficácia vinculante e erga omnes das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, inclusive em âmbito estadual, quando verificada interpretação divergente por órgãos jurisdicionais vinculados.

II – A suspensão coletiva de múltiplos processos versando sobre tema idêntico não representa violação ao devido processo legal quando o objeto da controvérsia é eminentemente jurídico e concerne à interpretação de decisão judicial com efeito vinculante, notadamente quando garantida a participação dos interessados nos termos do art. 990 do Código de Processo Civil.

III – A modulação de efeitos temporais em declaração de inconstitucionalidade, estabelecida com fundamento no princípio da segurança jurídica, tem por finalidade precípua a preservação das situações jurídicas já consolidadas, não se prestando à convalidação da norma para autorizar a produção de novos efeitos jurídicos após o reconhecimento de sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional.

IV – A atribuição de efeito ex nunc à declaração de inconstitucionalidade do art. 129 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, teve como escopo preservar apenas os pagamentos já efetivados até o trânsito em julgado da decisão, não legitimando o deferimento de novas pretensões de pagamento do auxílio fardamento fundamentadas em norma reconhecidamente inconstitucional.

V – Decisões judiciais que concedem pagamento retroativo de auxílio fardamento, com base em dispositivo declarado inconstitucional, ainda que referente a período anterior ao trânsito em julgado da ADI, desrespeitam a interpretação sistemática do julgado, merecendo correção pela via reclamatória.

VI – Reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar a observância do correto entendimento sobre os efeitos da modulação estabelecida na ADI estadual. Agravo interno desprovido.”

DA TEORIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE

Antes de adentrar especificamente nas alegações de omissão e contradição suscitadas pelas embargantes, faz-se necessário aprofundar a análise da teoria da modulação de efeitos em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tema central da controvérsia subjacente à Reclamação Constitucional.

A modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade constitui técnica decisória excepcional que permite ao órgão jurisdicional, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estabelecer marco temporal diverso do que resultaria da aplicação da regra geral de retroatividade (efeitos
ex tunc
) da pronúncia de inconstitucionalidade.

Historicamente, a teoria da nulidade absoluta do ato inconstitucional, de matriz norte-americana, consolidada no célebre caso Marbury v. Madison (1803), preconiza que a lei inconstitucional é nula
ab initio
, não produzindo efeitos jurídicos desde sua origem. Essa concepção, tradicionalmente adotada no sistema jurídico brasileiro, fundamenta-se no princípio da supremacia da Constituição e na ideia de que o ato normativo que contraria o texto constitucional padece de vício congênito insanável.

Contudo, a evolução do pensamento jurídico contemporâneo, sensível às consequências práticas da aplicação irrestrita da teoria da nulidade, conduziu ao desenvolvimento de técnicas decisórias alternativas, que permitem a mitigação dos efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade em situações excepcionais.

No ordenamento jurídico brasileiro, essa possibilidade foi expressamente positivada no artigo 27 da Lei nº 9.868/1999, que disciplina o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Referido dispositivo autoriza o tribunal, por maioria qualificada de dois terços de seus membros, a restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou a decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

A doutrina constitucionalista contemporânea identifica diversas modalidades de modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, dentre as quais se destacam:

a) Modulação
ex nunc
: a decisão produz efeitos apenas a partir de seu trânsito em julgado, preservando todos os efeitos produzidos pela norma inconstitucional até aquele momento;

b) Modulação
pro futuro
: a decisão produz efeitos apenas a partir de momento posterior ao seu trânsito em julgado, fixado pelo tribunal;

c) Modulação
ex tunc
mitigada: a decisão produz efeitos retroativos, mas preserva determinadas situações jurídicas consolidadas sob a égide da norma inconstitucional.

No caso específico da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça optou pela modulação
ex nunc
, determinando que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 129 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 só produziria efeitos a partir do trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 14 de abril de 2020.

A questão controvertida na Reclamação Constitucional, e que persiste nos presentes embargos de declaração, consiste em determinar o exato alcance dessa modulação, especificamente se ela autoriza ou não o deferimento de novos pedidos de pagamento do auxílio fardamento formulados após a declaração de inconstitucionalidade, mas referentes a períodos anteriores ao trânsito em julgado da decisão.

A interpretação das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, especialmente quando envolvem modulação de efeitos, demanda a aplicação de métodos hermenêuticos específicos, que permitam apreender não apenas o comando decisório expresso no dispositivo, mas também a
ratio decidendi
subjacente ao julgado.

A hermenêutica jurídica contemporânea reconhece que a interpretação de qualquer texto normativo - e as decisões judiciais dotadas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes ostentam inegável caráter normativo - não se esgota na mera análise gramatical ou literal de seu enunciado, exigindo a consideração de elementos sistemáticos, teleológicos, históricos e axiológicos.

No contexto específico da interpretação de decisões que modulam os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, é imprescindível compreender a finalidade da modulação, os valores jurídicos que se buscou preservar e o contexto fático-jurídico que motivou a excepcional mitigação da regra geral de retroatividade.

A doutrina processual contemporânea, ao analisar a eficácia vinculante das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, enfatiza que tal vinculação não se restringe ao dispositivo da decisão, mas abrange também os fundamentos determinantes (
ratio decidendi
) do julgado.

Nesse sentido, a interpretação da modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 não pode se limitar à análise isolada da expressão
"efeitos ex nunc a partir do trânsito em julgado"
, constante do dispositivo do acórdão, mas deve considerar os fundamentos que motivaram essa excepcional mitigação da regra geral de retroatividade.

Conforme destacado no acórdão embargado, o Órgão Especial, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, expressamente consignou que tal medida se justificava
"tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária."

Essa fundamentação evidencia que a preocupação do Órgão Especial estava voltada à preservação das situações jurídicas já consolidadas, evitando que os militares que já vinham recebendo os benefícios previstos nos dispositivos declarados inconstitucionais fossem compelidos a restituir tais valores ao erário.

A interpretação sistemática e teleológica do acórdão da ADI, portanto, conduz à conclusão de que a modulação de efeitos teve como escopo preservar apenas os pagamentos já realizados até o trânsito em julgado da decisão, não legitimando o deferimento de novas pretensões de pagamento do auxílio fardamento após a declaração de inconstitucionalidade, ainda que referentes a períodos anteriores ao trânsito em julgado.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ASPPOMF/TS

A ASPPOMF/TS sustenta, em síntese, que o acórdão embargado contém omissão por não ter apreciado a fundamentação apresentada em sua contestação, que justificaria o recebimento dos valores a título de auxílio fardamento com base em decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Alega que, quando da distribuição da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, existia um procedimento administrativo tramitando perante o TCE/MT (nº 16599/2019), no qual foi determinado que o Estado instaurasse procedimento administrativo para apuração do montante devido a título de auxílio fardamento aos militares no período de 2014 a 2018, com apresentação de um plano de quitação. Argumenta que a aprovação das contas do Estado foi condicionada à apresentação desse plano de pagamento, o que impediu inclusive a tramitação de processos individuais.

Aduz ainda que há contradição no acórdão, pois o próprio autor da ADI, ao solicitar a declaração de inconstitucionalidade dos artigos referentes ao auxílio fardamento, fundamentou que tal decisão se desse com efeito
ex nunc
, inclusive alegando que tais pagamentos haviam sido realizados pelo Estado, quando na verdade o Estado confessa na Reclamação que jamais pagou os valores devidos.

Entretanto, não vislumbro a omissão apontada. O acórdão embargado analisou detidamente a questão central da controvérsia, qual seja, o alcance da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade estabelecida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

No que concerne à alegada omissão quanto à decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, observo que tal questão não constitui elemento essencial para o deslinde da controvérsia jurídica submetida à apreciação deste Órgão Especial na Reclamação Constitucional.

Com efeito, a questão central da Reclamação consistia em verificar se as decisões proferidas pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, ao concederem aos militares o direito ao auxílio fardamento referente ao período anterior ao trânsito em julgado da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, desrespeitavam o que foi decidido pelo Órgão Especial naquela ação direta.

Para a adequada solução dessa controvérsia, o acórdão embargado analisou a natureza jurídica, a finalidade e os efeitos da modulação temporal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, bem como procedeu a uma interpretação sistemática e teleológica do acórdão proferido na ADI, concluindo que a modulação de efeitos estabelecida naquela decisão teve como único propósito preservar as situações jurídicas já consolidadas, evitando a desconstituição de pagamentos já realizados, não autorizando, contudo, o deferimento de novos pedidos de pagamento do auxílio fardamento após a declaração de inconstitucionalidade.

A decisão do Tribunal de Contas do Estado, ainda que tenha determinado a apuração dos valores devidos a título de adicional noturno no período de vigência do artigo 92 da Lei Complementar nº 555/2014, não tem o condão de interferir na interpretação do alcance da modulação dos efeitos estabelecida pelo Órgão Especial deste Tribunal em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Ademais, a decisão do Tribunal de Contas, por sua natureza administrativa e fiscalizatória, não tem o condão de afastar ou modificar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida em sede de controle concentrado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante, nos termos do artigo 102, § 2º, da Constituição Federal, aplicável por simetria ao controle concentrado estadual.

O controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário, especialmente em sua modalidade concentrada, possui eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas estadual e municipal, conforme estabelece o artigo 102, §2º, da Constituição Federal, aplicável por simetria às ações diretas de inconstitucionalidade estaduais.

Nesse contexto, eventual determinação administrativa emanada do Tribunal de Contas do Estado, ainda que anterior à declaração de inconstitucionalidade, não pode prevalecer sobre a decisão judicial proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, sob pena de violação à própria hierarquia normativa do ordenamento jurídico e ao sistema de controle de constitucionalidade estabelecido pela Constituição.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma pelo órgão competente constitui fato jurídico novo que necessariamente repercute sobre as relações jurídicas ainda não consolidadas, alterando o próprio panorama normativo aplicável a determinada situação.

Nesse sentido, conforme expressamente consignado no acórdão,
"...

os militares que ainda não haviam recebido o auxílio fardamento até o momento da declaração de inconstitucionalidade não se encontram em situação juridicamente idêntica àqueles que já o haviam recebido, justamente porque a invalidade da norma que fundamentaria seu direito já havia sido reconhecida pelo órgão jurisdicional competente..."
.

A diferenciação de tratamento, nesse caso, não decorre de uma distinção arbitrária entre pessoas na mesma situação, mas da natural evolução do ordenamento jurídico através do controle de constitucionalidade, que necessariamente produz efeitos diversos sobre situações jurídicas consumadas e situações jurídicas ainda pendentes.

Ademais, eventual decisão do Tribunal de Contas acerca da aprovação das contas do Governo do Estado de Mato Grosso, ainda que possa ter tratado sobre as verbas dispostas na lei posteriormente declarada inconstitucional, não tem o condão de interferir em processo de controle de constitucionalidade para garantia e supremacia dos ditames constitucionais.

Isso porque, conforme bem destacado no acórdão embargado, a declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado, ainda que com efeitos modulados, retira do ordenamento jurídico a norma impugnada, não sendo possível que órgãos administrativos, como o Tribunal de Contas, determinem a aplicação de dispositivo legal expurgado do sistema normativo por vício de inconstitucionalidade.

Ademais, cumpre ressaltar que o princípio da supremacia da Constituição impõe que todas as decisões administrativas se curvem às decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não sendo possível que uma determinação do Tribunal de Contas prevaleça sobre o entendimento firmado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no exercício de sua função de guardião da Constituição Estadual.

Permitir que determinações administrativas anteriores à declaração de inconstitucionalidade continuem a produzir efeitos após o reconhecimento da incompatibilidade da norma com a Constituição representaria uma inversão da lógica do sistema de controle de constitucionalidade e uma afronta ao princípio da supremacia da Constituição.

Quanto à alegada contradição no acórdão, por ter o Ministério Público, requerido a modulação de efeitos com base na premissa de que o Estado estaria realizando pagamentos, quando na verdade o Estado afirma na Reclamação que nunca efetuou o pagamento administrativo do auxílio fardamento, não configura contradição no acórdão embargado.

Isso porque a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos expostos e a conclusão, ou entre a ementa e o corpo do acórdão, e não entre as alegações das partes em diferentes processos ou entre os fundamentos adotados pelo Ministério Público na ADI e os argumentos apresentados pelo Estado na Reclamação.

O acórdão embargado analisou expressamente essa questão, consignando que
"segundo informado pelo Reclamante e não contestado pelas partes contrárias, o Estado de Mato Grosso nunca efetuou o pagamento administrativo do auxílio fardamento previsto no artigo 129 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, tendo a questão sido objeto exclusivamente de demandas judiciais. Esse fato corrobora a conclusão de que a modulação de efeitos visou preservar apenas os pagamentos já realizados por força de decisões judiciais anteriores, e não autorizar novos pagamentos."

Esse fato, longe de configurar contradição no acórdão, corroborou a conclusão de que a modulação de efeitos visou preservar apenas os pagamentos já realizados por força de decisões judiciais anteriores, e não autorizar novos pagamentos.

A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, prevista no artigo 27 da Lei nº 9.868/1999, constitui técnica de decisão excepcional que permite ao tribunal, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, mitigar o dogma da nulidade absoluta do ato inconstitucional, preservando determinadas situações jurídicas já consumadas ou estabelecendo marco temporal diverso para o início da produção dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

No caso da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, o Órgão Especial deste Tribunal optou por modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que esta tivesse eficácia
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado do acórdão, com o objetivo de preservar a segurança jurídica e a boa-fé dos militares que já haviam recebido valores com base nos dispositivos declarados inconstitucionais.

A interpretação teleológica e sistemática do acórdão da ADI, à luz dos princípios que regem a técnica da modulação temporal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, evidencia que a modulação visou preservar as situações jurídicas já consolidadas, evitando a desconstituição de pagamentos já realizados, não autorizando, contudo, o deferimento de novos pedidos de pagamento após a declaração de inconstitucionalidade, ainda que referentes a períodos anteriores ao trânsito em julgado da decisão.

O fato de o Estado não ter efetuado pagamentos administrativos das verbas previstas na Lei Complementar estadual nº 555/2014 não impede que tenham sido efetivados pagamentos judiciais, situação jurídica consolidada, que, pela boa-fé dos militares e em homenagem à segurança jurídica, devem ser resguardadas.

Não há, portanto, contradição a ser sanada no acórdão embargado, que analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e adotou solução adequada para garantir a autoridade da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, razão pela qual os embargos de declaração opostos pela ASPPOMF/TS devem ser rejeitados.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ASSOADE

A ASSOADE, por sua vez, alega que o acórdão embargado padece de omissão por deixar de apreciar a tese expressamente suscitada de que a Reclamação proposta não se prestava a assegurar a autoridade do acórdão da ADI, mas sim a reabrir discussão sobre seu mérito, caracterizando uso indevido do instituto como sucedâneo recursal.

Sustenta que o acórdão embargado acabou por revisitar o mérito da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, conferindo-lhe nova interpretação teleológica e sistemática, conforme o interesse do ente federativo, o que seria incompatível com a natureza jurídica da Reclamação.

Entretanto, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao cabimento da Reclamação, rejeitando a preliminar suscitada pela ASSOADE de que o instrumento estaria sendo utilizado como sucedâneo recursal. Confira-se o seguinte excerto do acórdão:

“
DAS PRELIMINARES

1. Da alegada inadmissibilidade da reclamação – sucedâneo recursal – trânsito em julgado da ADI

Esse Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso concordou com os argumentos ministeriais, tendo declarado inconstitucionais os arts. 92, caput e §§ 1º, 2º e 3º; 129, caput e parágrafo único; 139, caput e parágrafo único; 140, caput, incisos I, II e III, e parágrafo único; 141; 142, caput e parágrafo único; 199, caput e §§ 1º e 2º; 201 e 202, da Lei Complementar estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014.Vejamos a ementa da ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS
EX NUNC
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1º, 2º E 3º; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1º E 2º; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.

Ofende a Constituição de Mato Grosso os dispositivos acrescentados por lideranças partidárias em lei de iniciativa privativa do Governador do Estado, impondo aumento de despesa ao implementar direitos sociais a servidor público.

“É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder Executivo.” (STF - RE 395912).

Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito
ex nunc
à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional.

Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade. (ADIN 1000613-59.2019.8.11.0000, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 08/08/2019).

A ASSOADE argumenta que a reclamação seria inadmissível por estar sendo utilizada como sucedâneo recursal e que a ADI já transitou em julgado há mais de quatro anos.

Não há confundir o trânsito em julgado da ADI com o trânsito em julgado das decisões que supostamente desrespeitam o quanto decidido na ação direta. O que o § 5º, inciso I, do artigo 988 do CPC veda é a propositura de reclamação após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ou seja, das decisões que estão sendo impugnadas na reclamação, e não da decisão paradigma.

Assim, existe uma clara distinção entre o manejo da reclamação constitucional como instrumento de garantia da autoridade das decisões judiciais e sua indevida utilização como sucedâneo recursal. Essa distinção reside, fundamentalmente, no objeto da impugnação e na natureza do vício que se pretende corrigir.

O Reclamante não pretende rediscutir o mérito das decisões reclamadas com base em argumentos já apreciados ou que poderiam ter sido suscitados pela via recursal própria. O que se busca, diversamente, é assegurar que a interpretação conferida à modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 seja consentânea com o que efetivamente foi decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal, impedindo que a autoridade da decisão seja comprometida por uma exegese que, supostamente, extrapolaria seu real alcance e significado.

Quanto ao alegado óbice temporal, verifica-se uma equivocada compreensão do disposto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, que veda a propositura de reclamação após o trânsito em julgado da "decisão reclamada" - e não da decisão paradigma. A decisão reclamada, no caso, são os acórdãos proferidos pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo nos processos nº 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041, os quais, conforme informado pelo próprio Reclamante, ainda não transitaram em julgado, encontrando-se, portanto, dentro do prazo legal para o manejo da reclamação.

O fato de a ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 já ter transitado em julgado é, na verdade, pressuposto para a propositura da reclamação, e não óbice, pois é justamente a partir do trânsito em julgado que a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade adquire plena eficácia vinculante, tornando obrigatória sua observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário.

No caso, as ações reclamadas (processos nº 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041) ainda não transitaram em julgado, conforme informado pelo próprio reclamante, não havendo, portanto, óbice ao conhecimento da reclamação.

Quanto à alegação de que a reclamação estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, como mencionado, não procede. O reclamante não busca meramente reformar as decisões impugnadas por entendê-las equivocadas, mas sim garantir o respeito à decisão vinculante proferida pelo Órgão Especial na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, o que se amolda perfeitamente à hipótese do art. 988, II, do CPC.”

Como se vê, o acórdão embargado analisou expressamente a questão do cabimento da Reclamação, concluindo que o instrumento foi adequadamente utilizado pelo Estado de Mato Grosso para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Órgão Especial na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, e não como sucedâneo recursal.

Quanto à alegação de que o acórdão embargado teria revisitado o mérito da ADI, conferindo-lhe nova interpretação teleológica e sistemática, também não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado não procedeu a uma revisão do mérito da ADI, mas sim a uma interpretação do alcance e dos efeitos da modulação estabelecida naquela decisão, o que é perfeitamente compatível com a natureza jurídica da Reclamação Constitucional.

Com efeito, para verificar se as decisões reclamadas desrespeitaram a autoridade da decisão proferida na ADI, era imprescindível interpretar o alcance e os efeitos da modulação estabelecida naquela decisão, o que foi feito pelo acórdão embargado mediante uma análise sistemática e teleológica do julgado paradigma.

Essa interpretação não configura revisão do mérito da ADI, mas sim explicitação do conteúdo normativo da decisão paradigma, a fim de verificar se as decisões reclamadas efetivamente desrespeitaram sua autoridade.

Ademais, cumpre ressaltar que a Reclamação Constitucional, enquanto instrumento de garantia da autoridade das decisões dos tribunais, pressupõe necessariamente a interpretação da decisão paradigma, a fim de verificar se as decisões reclamadas efetivamente a desrespeitaram.

Nesse sentido, o acórdão embargado não extrapolou os limites da Reclamação Constitucional, mas sim exerceu adequadamente a função jurisdicional de interpretar o alcance e os efeitos da decisão paradigma, a fim de verificar se as decisões reclamadas efetivamente desrespeitaram sua autoridade.

O fato de o acórdão embargado ter realizado uma interpretação sistemática e teleológica do acórdão da ADI para determinar o real alcance e significado da modulação de efeitos ali estabelecida não implica rediscussão do mérito daquela decisão, mas apenas explicitação de seu conteúdo normativo, em consonância com a própria finalidade da Reclamação Constitucional.

Lado outro, a questão central da controvérsia, qual seja, o alcance da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade estabelecida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, foi amplamente analisada no acórdão embargado, que concluiu, com base em uma interpretação sistemática e teleológica do acórdão da ADI, que a modulação dos efeitos teve como único propósito preservar as situações jurídicas já consolidadas, evitando a desconstituição de pagamentos já realizados, não autorizando, contudo, o deferimento de novos pedidos de pagamento após a declaração de inconstitucionalidade, ainda que referentes a períodos anteriores ao trânsito em julgado da decisão.

Essa conclusão decorreu de uma interpretação sistemática e teleológica do acórdão da ADI, à luz dos princípios que regem a técnica da modulação temporal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e não comporta revisão por meio de embargos de declaração.

O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma pelo órgão competente constitui fato jurídico novo que necessariamente repercute sobre as relações jurídicas ainda não consolidadas, alterando o próprio panorama normativo aplicável a determinada situação.

Nesse sentido, os militares que ainda não haviam recebido o auxílio fardamento até o momento da declaração de inconstitucionalidade não se encontram em situação juridicamente idêntica àqueles que já o haviam recebido, justamente porque a invalidade da norma que fundamentaria seu direito já havia sido reconhecida pelo órgão jurisdicional competente.

Não há, portanto, vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados no acórdão embargado, que analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia e adotou solução adequada para garantir a autoridade da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, razão pela qual os embargos de declaração opostos pela ASSOADE também devem ser rejeitados.

Importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de novo julgamento mais favorável à parte embargante. Seu objetivo é apenas sanar eventuais vícios formais da decisão, o que não é o caso dos presentes embargos.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por fim, no que concerne ao prequestionamento suscitado pela ASSOADE para fins de interposição de recursos excepcionais, cumpre ressaltar que o acórdão embargado analisou expressamente as questões relativas ao cabimento da Reclamação Constitucional (artigo 988, inciso II, do CPC) e à coisa julgada (artigo 502 do CPC), não havendo omissão a ser sanada.

Conforme já explicitado, a Reclamação Constitucional foi utilizada de forma adequada para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Órgão Especial na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000, em consonância com o disposto no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil.

O prequestionamento, enquanto requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais (extraordinário e especial), constitui exigência histórica do sistema recursal brasileiro, fundamentada na necessidade de que a questão constitucional ou federal tenha sido efetivamente decidida pelo tribunal a quo, como pressuposto lógico para que os tribunais superiores possam exercer sua função precípua de uniformização da interpretação do direito constitucional e federal.

A doutrina processualística contemporânea identifica três modalidades de prequestionamento: o explícito, quando a decisão recorrida enfrenta diretamente a questão constitucional ou federal; o implícito, quando a decisão, embora não mencione expressamente o dispositivo legal ou constitucional, resolve a questão jurídica nele contida; e o ficto ou presumido, introduzido pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual
"Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."
.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas ao cabimento da Reclamação Constitucional (artigo 988, inciso II, do CPC) e à coisa julgada (artigo 502 do CPC), não havendo omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado não rediscutiu o mérito da ADI, mas apenas explicitou o real alcance e significado da modulação de efeitos ali estabelecida, em consonância com a própria finalidade da Reclamação Constitucional.

Com efeito, ao analisar a preliminar de inadmissibilidade da Reclamação suscitada pela ASSOADE, o acórdão embargado expressamente consignou que
"existe uma clara distinção entre o manejo da reclamação constitucional como instrumento de garantia da autoridade das decisões judiciais e sua indevida utilização como sucedâneo recursal"
, concluindo que, no caso concreto, o instrumento foi adequadamente utilizado pelo Estado de Mato Grosso para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Órgão Especial na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

Quanto à questão da coisa julgada, embora o acórdão embargado não tenha feito referência expressa ao artigo 502 do CPC, analisou a matéria ao consignar que
"o fato de a ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 já ter transitado em julgado é, na verdade, pressuposto para a propositura da reclamação, e não óbice, pois é justamente a partir do trânsito em julgado que a decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade adquire plena eficácia vinculante, tornando obrigatória sua observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário".

Ademais, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que rejeitados os presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pela embargante, para fins de interposição de recursos excepcionais, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse contexto, o prequestionamento ficto ou presumido representa importante avanço na concretização do princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no artigo 4º do Código de Processo Civil, segundo o qual
"as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa"
.

Portanto, ainda que rejeitados os presentes embargos de declaração, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados pela embargante, para fins de interposição de recursos excepcionais.

Por todo o exposto, não vislumbrando a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
ASSOCIAÇÃO DOS PRAÇAS POLICIAIS MILITARES E FAMILIARES DE TANGARÁ DA SERRA - MT (ASPPOMF/TS)
e pela
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSOADE)
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, especialmente no que concerne aos artigos 988, inciso II, e 502 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026